Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740806-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: YARA DE ANDRADE VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela ora agravada para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da agravada. A agravante ressalta que a avaliação da real situação/estado da saúde da agravada deverá ser avaliada em prova pericial médica. Afirma a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes “prevê expressamente a possibilidade de exclusão contratual do fornecimento de procedimento fora DUT de utilização”. Relata que a previsão contratual que limita a cobertura pretendida está de acordo com as normas da ANS. Alega que a apuração de abusividade na conduta da agravante somente pode ser possível após a produção de prova, principalmente perícia médica. Enfatiza ter autorizado a cirurgia requerida pela agravada, mas sem a colocação de próteses, ao argumento de que o objetivo da cirurgia não é estético e de que o mesmo resultado pretendido pela agravada poderia ser obtido por meio da rotação de retalho cutâneo ou muscular. Sustenta que os procedimentos de reparação foram autorizados e que a negativa de autorização dos procedimentos cirúrgicos de caráter meramente estético (como a colocação de próteses de silicone, o tratamento dos ferimentos e cicatrizes e a lipodistrofia braquia bilateral) decorreu do fato de terem ultrapassado os limites da reparação. Menciona que o uso de próteses é puramente estético e que o sucesso da cirurgia reparadora não depende do silicone, bem como afirma que a situação não se confunde com o procedimento de colocação de silicone em pacientes que tiver que fazer mastectomia em razão de câncer de mama. Argumenta que a simples reconstrução mamária traz resultado satisfatório e anatomicamente correto e que a colocação de prótese mamária de silicone é meramente estética e não condiz com a responsabilidade de nenhum plano de saúde. Informa que, de acordo com a Súmula Normativa n. 10/2006 da ANS, os procedimentos estéticos não possuem cobertura contratual por qualquer plano de saúde. Ressalta que a negativa de custeio dos tratamentos requeridos pela agravada está baseada na legislação em vigor e não pode ser considerada abusiva. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Afirma estar presente o periculum in mora reverso, ao argumento de que o cumprimento da decisão lhe trará ônus insuportável e que colocará em risco a sua higidez financeira e a de todo o sistema de saúde suplementar. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Preparo regular (ID 19805449 e 19805450). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e que está em tratamento médico para a cura da obesidade, já tendo sido submetida à cirurgia bariátrica e a procedimento de reparação mamária. De acordo com os documentos acostados aos autos, a agravada precisa se submeter a nova cirurgia reparadora de reconstrução mamária. O médico assistente da agravada justificou a necessidade de realização de nova cirurgia nos seguintes termos: “Paciente após tratamento de obesidade apresentou grande perda ponderal de mais de 42kg e estabilizou o peso há mais de 24 meses. Queixa-se de dor em coluna cervico torácica atribuível a hipertrofia/lipodistrofia mamária. Após a bariátrica permaneceu com grande ptose e flacidez das mamas. Realizou sua mastopexia com prótese há 8 meses. Foi solicitado a prótese de poliuretano para utilizar na reconstrução mamária. Entretanto foi liberada a prótese lisa apenas. Paciente apresenta grande flacidez da sua evolução pós bariátrica e atualmente está com suas próteses girando dentro da loja mamária. Solicito a troca de prótese da paciente + pexia das mamas + restrição da loja subglandular. Solicito correção cirúrgica das mamas: 30602262 X2 Reconstrução da mama 30101530 x2 Extensos ferimentos, cicatrize” A probabilidade do direito da agravada restou evidenciada em razão de sua necessidade de realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária indicada pelo médico que lhe assiste, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de dano. Diante da demonstração inequívoca da presença os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada. No intuito de reformar a decisão proferida, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada que não necessita ser submetida à cirurgia em questão. A agravante não pode recusar-se a garantir o tratamento indicado à agravada sob a alegação de que este não possui cobertura obrigatória, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. O objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. É importante ressaltar que nem toda cirurgia plástica possui finalidade estética. Existem situações em que a cirurgia plástica se destina a reparar e/ou reconstruir parte do organismo humanos, inexistindo finalidade estética. A cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada como estética ou rejuvenescedora, uma vez que a referida terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário em tratamento para cura da obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em casos análogos: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766/2005 e Resolução CFM no 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (...) 12. Recurso especial não provido. (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Evidenciado pelos relatórios médicos que as lesões advindas no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentam repercussão sobre a saúde da paciente, tais como surgimento de ptose mamaria bilateral e dermatite de contato em sulco inframamário, resta caracterizado que a cirurgia para reconstrução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada. 3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1275453, 07136458420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O perigo de dano também não restou demonstrado, tendo em vista que o fornecimento do tratamento indicado à agravada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Saliente-se que, caso o pedido da agravada seja julgado improcedente ao final, os valores decorrentes do fornecimento dos medicamentos poderão ser cobrados da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator